Tribunal: TJPA
Processo: 0026805-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026805-08.2014.8.14.0301
APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCELO SILVA COSTA, VICTOR HUGO SARMENTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00.

MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação: A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

- A negativa de cobertura de procedimento de emergência é ilegal e gera dano moral, tendo em vista que agrava o sofrimento psíquico do usuário que já se encontra com saúde debilitada.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Neste pensamento, considerando que os danos morais devem se limitar a recusa de cobertura tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é arrazoado e proporcional.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL N.º 0026805-08.2014.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:ISAAC COSTA LÁZARO FILHO OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO:VICTOR HUGO SARMENTO COSTA, representado por MARCELO SILVA COSTA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI OAB/PA 20.545

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão monocrática ID. 2495068, que DESPROVEU a
apelação
cível
interposta pela ora embargante para manter a sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou procedente em parte o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para melhor compreensão, reproduzo abaixo a ementa da monocrática ora agravada:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

- A negativa de cobertura de procedimento de emergência é ilegal e gera dano moral, tendo em vista que agrava o sofrimento psíquico do usuário que já se encontra com saúde debilitada.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO mantendo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais do presente
Agravo
Interno
(ID.2666650), aponta o agravante impossibilidade de julgamento monocrático da
apelação
.

Aduz que não houve negativa de autorização para realização do procedimento médico.

Pontua que ao condenar o recorrente ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) gerará uma insegurança jurídica sem precedentes, já que o valor arbitrado gera o enriquecimento ilícito da parte recorrida, que sequer comprovou qualquer existência de ato ilícito por parte da operadora de planos de saúde, ora recorrente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões ID.2844033, oportunidade em que o agravado impugnou os pontos arguidos na
apelação
e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no
agravo
, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de
apelação
, não há que se falar em vício.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento
Interno
desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento
interno
, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente

Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4.
Agravo
interno
desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.SÚMULA N. 284/STF
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento
Interno
desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de
agravo
interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso
interno
não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como
agravo
interno
e embargos de declaração.

6.
Agravo
interno
desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
AGRAVO
NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de
agravo
dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de
agravo
, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4.
Agravo
regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3.
Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO.
APELAÇÃO
DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2.
Agravo
regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Outrossim, quanto à alegação de ausência de negativa de cobertura de procedimento de emergência, a monocrática agravada é clara no sentido de que se constatou na ação que mesmo diante das claras evidências de que o paciente necessitava de encaminhamento cirúrgico, o plano de saúde apelante negou referido pedido sob a justificativa de que o único médico especialista que realizava a cirurgia de que necessitava o apelado havia se desligado do staff médico do plano.

Neste ponto, é possível constatar que o Juízo de origem, ao mencionar sobre a concessão da tutela de urgência na sentença, nos autos da ação de obrigação de fazer em apenso, consignou:

“(...)

Assim, o autor desde 2013 apresentou quadro grave de saúde, conforme laudo médico de fls. 17, necessitando realizar o procedimento cirúrgico a ser promovido pelo plano de saúde réu. Contudo, a realização do referido procedimento só foi possível por força de determinação judicial, fato este, inclusive, confessado pela própria ré, o qual fez com que o autor buscasse a tutela jurisdicional para satisfação de um direito fundamental seu, a vida, razão pela qual resta configurada a má prestação do serviço.

(...)”

Portanto, a pretensão indenizatória do consumidor repousa no fato de que necessitava de procedimento médicos de caráter importantíssimo, todavia a recorrente impôs condicionamentos e procedimentos administrativos de modo a dificultar o direito do consumidor, violando sua dignidade.

Desta forma, o ato ilícito pode decorrer tanto da negativa expressa do
plano
de saúde quanto da morosidade e imposição de condicionamentos de modo a dificultar o exercício do direito, sobretudo porque em jogo o direito à saúde.

No que se refere ao valor da indenização, ausentes critérios legais taxativos para sua determinação, a fixação deve considerar o grau da responsabilidade atribuída à ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica da ofendida e da autora da ofensa.

Deve-se observar, também, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Sobre o tema, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial é o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstancias mais que se fizerem presentes. A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável-dolo ou culpa grave e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita”. (in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição.Ed. Atlas/11/2013, p.155)

Seguindo-se todas essas premissas, verifico que o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, atuando como instrumento de desestímulo de novas condutas ilícitas, sem desbordar para o enriquecimento ilícito da vítima (STJ, AgRg no Ag 850273/BA, rel. Min. Ronildo Amaral de Mello Castro, j.03.08.2010)

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto, nego provimento ao
agravo
interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 21 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/04/2021